Tribunal: STJ
Processo: 1005625-23.2022.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141850 - SP(2024/0160316-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA LUCIA SABADELL DA SILVA
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA DA SILVA SABADELL
ADVOGADOS
: DANIEL KRAHEMBUHL WANDERLEY - SP307900
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
DANILO CAPUANO DE SOUZA - SP292388
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM IMÓVEL
INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. EXECUTADO TITULAR DE FRAÇÃO IDEAL.
DO CPC. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA INTEGRALIDADE.
ART. 843
PROTEÇÃO DO COPROPRIETÁRIO NÃO DEVEDOR. DIREITO DE PREFERÊNCIA
NA ARREMATAÇÃO. RESERVA PROPORCIONAL DO PRODUTO.
.
SÚMULA 83/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
do
art. 843
CPC/2015
autoriza a penhora da integralidade do bem indivisível, ainda que o executado seja
titular de apenas uma fração ideal.
2. A proteção do coproprietário não devedor opera-se no plano da alienação judicial,
sendo-lhe assegurado o direito de preferência na arrematação e, caso não queira
exercê-lo, a reserva proporcional do produto apurado segundo o valor de avaliação do
bem, vedada a expropriação por preço insuficiente para assegurar sua quota-parte,
nos termos do
§§ 1o e 2o, do
.
art. 843,
CPC/2015
3. O acórdão recorrido, ao manter a penhora sobre a totalidade do imóvel indivisível e
reconhecer que às coproprietárias é assegurada a reserva proporcional do produto da
alienação, decidiu em perfeita consonância com o entendimento desta Corte, o que
atrai a incidência da
e obsta o provimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5305fe6b-5d05-423d-bfef-ba5026f83901

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5305fe6b-5d05-423d-bfef-ba5026f83901

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141850 - SP(2024/0160316-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA LUCIA SABADELL DA SILVA
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA DA SILVA SABADELL
ADVOGADOS
: DANIEL KRAHEMBUHL WANDERLEY - SP307900
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
DANILO CAPUANO DE SOUZA - SP292388
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM IMÓVEL
INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. EXECUTADO TITULAR DE FRAÇÃO IDEAL.
DO CPC. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA INTEGRALIDADE.
ART. 843
PROTEÇÃO DO COPROPRIETÁRIO NÃO DEVEDOR. DIREITO DE PREFERÊNCIA
NA ARREMATAÇÃO. RESERVA PROPORCIONAL DO PRODUTO.
.
SÚMULA 83/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
do
art. 843
CPC/2015
autoriza a penhora da integralidade do bem indivisível, ainda que o executado seja
titular de apenas uma fração ideal.
2. A proteção do coproprietário não devedor opera-se no plano da alienação judicial,
sendo-lhe assegurado o direito de preferência na arrematação e, caso não queira
exercê-lo, a reserva proporcional do produto apurado segundo o valor de avaliação do
bem, vedada a expropriação por preço insuficiente para assegurar sua quota-parte,
nos termos do
§§ 1o e 2o, do
.
art. 843,
CPC/2015
3. O acórdão recorrido, ao manter a penhora sobre a totalidade do imóvel indivisível e
reconhecer que às coproprietárias é assegurada a reserva proporcional do produto da
alienação, decidiu em perfeita consonância com o entendimento desta Corte, o que
atrai a incidência da
e obsta o provimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA LÚCIA SABADELL e SILVIA
CRISTINA DA SILVA SABADELL contra decisão singular de minha lavra na qual
neguei provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de
omissão ou negativa de prestação jurisdicional; b) incidência dos verbetes 282 e 356
da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 211 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça quanto a questões não decididas; e c) alinhamento do acórdão recorrido à
jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de alienação judicial do bem
Documento eletrônico VDA56570408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 79b36935-208a-49c7-88c2-146743d07ab9

indivisível e à limitação da penhora à quota-parte do devedor, com aplicação da
(fls. 294-297).
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o artigo 489 do Código de Processo Civil e os artigos
1.022, 341, 843 e 889, II, do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 489, sustenta que o acórdão recorrido
não enfrentou o real pedido formulado nos embargos de terceiro, incorrendo em
decisão extra petita, e que houve ausência de enfrentamento específico de argumentos
e precedentes indicados.
Argumenta, também, que houve negativa de prestação jurisdicional (artigo
1.022 do Código de Processo Civil), que o banco concordou com a limitação da
penhora à quota-parte do devedor (artigo 341 do Código de Processo Civil), e que a
interpretação do artigo 843 e do artigo 889, II, do Código de Processo Civil foi
equivocada, pois a penhora deveria cingir-se à fração ideal do devedor sem
necessidade de alcançar as frações das coproprietárias não devedoras.
Além disso, teria violado o artigo 843 do Código de Processo Civil, ao não
reconhecer que “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-
parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem”, e que “É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”, o que teria sido
demonstrado, no caso, por decisões e documentos juntados que indicariam a
concordância da instituição financeira com a limitação da constrição à parte do
executado e a existência de dissídio com o
.
REsp 1.818.926/DF
Haveria, por fim, violação aos artigos 341 e 889, II, do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem teria analisado ponto alheio ao pedido,
vinculando a realização do leilão à penhora da integralidade do imóvel.
Impugnação ao agravo interno às fls. 325-334, na qual a parte agravada
alega ausência de impugnação específica (artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
com aplicação analógica da
), vedação de reexame de matéria fático-
Súmula 182/STJ
probatória
), conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
(Súmula 7/STJ
desta Corte
), ausência de violação de dispositivos infraconstitucionais
(Súmula 83/STJ
e incidência dos óbices das Súmulas 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal
Federal. Sustenta, ainda, o princípio do livre convencimento motivado (artigo 370 do
Código de Processo Civil) e requer a aplicação de multa do artigo 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por ANA LÚCIA SABADELL e
SILVIA CRISTINA DA SILVA SABADELL para afastar parcialmente a penhora que
Documento eletrônico VDA56570408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 79b36935-208a-49c7-88c2-146743d07ab9

recaiu sobre a totalidade do imóvel matriculado sob o n.o 9.107, perante o 2o Cartório
de Registro de Imóveis de
do qual são coproprietárias em
ao lado de
Peruíbe/SP,
2/3,
seu irmão, João Alberto Sabadell da Silva, executado em ação de execução promovida
pelo Banco Santander (Brasil)
com pedido de limitação da penhora à quota-parte
S/A,
do devedor (fls. 154-159).
A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro (fls. 65-66).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação em acórdão assim
ementado (fls. 125-129):

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de imóvel - Embargantes,
coproprietárias alheias à execução, que objetivam a desconstituição parcial da
penhora, com sua limitação à quota-parte do coproprietário executado -
Impossibilidade - Bem indivisível – Fração ideal pertencente às embargantes
garantida pela preservação proporcional do produto da alienação do bem -
Incidência da regra insculpida no artigo 843 do Código de Processo Civil -
Manutenção da penhora objetada que se impõe - Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Juízo
de primeira instância que rejeitou categoricamente os embargos opostos -
Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na decisão agravada, considerei que inexistia omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, deveriam incidir os verbetes 282 e 356 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal e 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça quanto a questões
não decididas e que acórdão recorrido estava alinhado à jurisprudência dominante
desta Corte quanto à possibilidade de penhora da integralidade do bem indivisível, com
aplicação da
.
Súmula 83/STJ
Ao rever os autos, verifico que o agravo interno preenche os requisitos de
admissibilidade. As razões apresentadas impugnam especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, identificando a contradição entre a fundamentação adotada e
a conclusão nela alcançada, o que é suficiente para afastar a alegação do banco de
que as agravantes se limitaram a repetir argumentos anteriores. Não há, portanto,
incidência da
.
Súmula 182/STJ
No mérito, a questão central consiste em saber se, na penhora de bem
imóvel indivisível pertencente ao executado em regime de copropriedade, a constrição
deve ficar adstrita à quota-parte do devedor ou se pode recair sobre a totalidade do
bem.
A jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que o
do
art. 843
autoriza a penhora da integralidade do bem indivisível, ainda que o
CPC/2015
executado seja titular de apenas uma fração ideal. A proteção do coproprietário não
devedor opera-se no plano da alienação judicial, sendo a ele é assegurado o direito de
preferência na arrematação e, caso não queira exercê-lo, a reserva proporcional do
produto apurado segundo o valor de avaliação do bem, vedada a expropriação por
preço insuficiente para assegurar sua quota-parte, nos termos do
§§ 1o e 2o,
art. 843,
do
. Nesse sentido:
, relator
CPC/2015
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.796.399/SP
Documento eletrônico VDA56570408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 79b36935-208a-49c7-88c2-146743d07ab9

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
e
27/10/2025
AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.320.172/SE
julgado em 9/2/2026.
Sob esse raciocínio, o acórdão recorrido, ao manter a penhora sobre a
totalidade do imóvel e reconhecer que às coproprietárias é assegurada a reserva
proporcional do produto da alienação, decidiu em perfeita consonância com esse
entendimento, o que atrai a incidência da
e obsta o provimento do
Súmula 83/STJ
recurso especial.
Os argumentos trazidos no agravo interno não são suficientes para afastar
essa conclusão. A alegação de que a decisão incorreu em julgamento extra petita por
ter apreciado matéria relativa ao leilão – quando o pedido se cingia à limitação da
penhora – não encontra respaldo no que foi decidido.
Com efeito, o Tribunal de origem enfrentou precisamente o pedido de
desconstituição parcial da penhora e o rejeitou com fundamento na possibilidade legal
de constrição integral do bem indivisível, o que é questão de direito intrinsicamente
ligada à legitimidade da constrição judicial e, assim, não configura julgamento além do
pedido. A alegação de que o banco teria concordado com a limitação da penhora na
contestação tampouco é bastante para alterar o resultado, pois a definição dos limites
da penhora é matéria prevista em norma cogente que não se sujeita à disposição das
partes.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 79b36935-208a-49c7-88c2-146743d07ab9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.141.850 / SP
Número Registro: 2024/0160316-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056252320228260003 10149229320188260003
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA LUCIA SABADELL DA SILVA
RECORRENTE : SILVIA CRISTINA DA SILVA SABADELL
ADVOGADOS
: DANIEL KRAHEMBUHL WANDERLEY - SP307900
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
DANILO CAPUANO DE SOUZA - SP292388
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA LUCIA SABADELL DA SILVA
AGRAVANTE : SILVIA CRISTINA DA SILVA SABADELL
ADVOGADOS : DANIEL KRAHEMBUHL WANDERLEY - SP307900
Documento eletrônico VDA56867955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:36
Código de Controle do Documento: dc33166d-07e6-4ac1-b8e7-813132ecb759

EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
DANILO CAPUANO DE SOUZA - SP292388
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:36
Código de Controle do Documento: dc33166d-07e6-4ac1-b8e7-813132ecb759